Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714146-62.2025.8.07.0000 DESPACHO A Secretaria para retificar o CPF do agravante, conforme petição de id. 70778040 e documento de id. 212595977 – autos de origem. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator